Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702703-84.2020.8.07.0002 EMBARGANTE: MARIA NEIDE GONCALVES BEZERRA LIMA EMBARGADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO A embargante requer a aplicação da multa prevista no acordo homologado em juízo (id 46562496), tendo em vista que o embargado, embora tenha realizado o pagamento do valor (31/05/2023), não o fez no prazo devido (29/05/2023). Verifica-se, entretanto, que o pagamento foi realizado dentro dos quinze dias úteis seguintes à sua homologação. Posto isso, indefiro o pedido de condenação de multa pelo descumprimento do prazo para pagamento do acordo judicial. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator